Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por J.P. contra a sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva.
2. Condenação: CP, art. 157, § 2o, inciso VII (roubo majorado pelo uso de arma branca – tesoura), em relação à vítima M.A.S.C. Pena: 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da vítima foi seguro e está sujeito a falhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime de roubo encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame de corpo de delito, laudo de eficiência da arma branca (tesoura), laudo de avaliação econômica do bem subtraído e demais documentos constantes dos autos.
5. A autoria também está suficientemente demonstrada. O réu J.P. confessou, em juízo, a prática do delito, ainda que tenha tentado minimizar a gravidade da conduta. Sua confissão, no entanto, encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes da vítima M.A.S.C. e do policial civil que efetuou a prisão em flagrante, os quais relataram, de forma convergente, que o réu utilizou uma tesoura para ameaçar a vítima e subtrair-lhe o aparelho celular.
6. O reconhecimento do réu pela vítima foi imediato e inequívoco, realizado no próprio local da abordagem policial, circunstância que confere elevada credibilidade ao ato, especialmente diante da ausência de qualquer indício de má-fé ou dúvida quanto à identidade do autor.
7. A qualificadora do emprego de arma branca restou caracterizada. A tesoura utilizada foi apreendida com o réu e submetida a perícia, que atestou sua aptidão para causar lesões, configurando grave ameaça nos termos do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
8. A tese defensiva de ausência de provas não encontra respaldo nos autos. O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca foram devidamente comprovadas. 2. O reconhecimento do réu pela vítima foi imediato e inequívoco, conferindo elevada credibilidade ao ato.Houve prisão em flagrante com apreensão da coisa roubada e da arma empregada para a ameaça”.